Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-19.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006953-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 024.399.851-12 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 476/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação do Tema 476/STF.

A parte embargante aponta omissão, asseverando que não há como se enfrentar o Tema 476/STF porque não há nos autos discussão sobre aplicação da teoria do fato consumado, sendo a discussão exclusivamente em torno da aplicação do Tema 335/STF, ou seja, sobre a validade de prova de segunda chamada realizada até a data de julgamento do RE 630.733/DF, em 15/05/2013.

Defende que o caso diz respeito ao Tema 335/STF, que envolve exame teste físico de segunda chamada feito no período de modulação do RE 630.733/DF, tendo sido invocado o Tema 476/STF pelo órgão julgador de forma alheia à discussão.

Recurso tempestivo (id. 153348678).

Contrarrazões apresentadas no id. 168548691.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar o argumento de que o Tema 476/STF se deu de forma alheia ao caso dos autos, já que diz respeito a discussão sobre teoria do fato consumado, ao passo que a situação concreta trata sobre a validade de prova de segunda chamada realizada até a data de julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335/STF).

Na hipótese, o acórdão consignou que o Recorrente violou o princípio da dialeticidade, pois não comprovou o equívoco da aplicação do Tema 476/STF, mas apenas reiterou a necessidade de aplicação do Tema 335/STF ao caso.

Asseverou, ainda, que a negativa de seguimento se deu por aplicação do Tema 476/STF, consignando que:

“Com efeito, em cumprimento à determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 476/STF (RE 608.482-RG/RN),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“No julgamento do recurso
Leading Case
RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:

‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.’

Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte:

‘(...)

O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015, demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, o que
prima facie
não se constata.
Explico.

Com efeito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, sob o rito da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais do candidato (tais como problemas temporários de saúde), ante a expressa vedação em edital.

A seu turno, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte. Ademais, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde. Veja-se:

Recurso extraordinário.

2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde.

3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade.

4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.

6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) [Destaquei]

(...)

Por outro lado, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte.

Impende destacar que, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde.

Desse modo,
após análise detida do feito evidencia que o caso em questão não se amolda ao precedente do STF, pois, no RE 630.733/DF, discutiu-se a validade de “norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral e, nestes autos, questiona-se a validade da segunda avaliação psicológica, uma vez que o Autor foi considerado como não recomendado na primeira avaliação
.’ (id. 88066468)

Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi considerado inapto, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), eis que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato.

Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), uma vez que a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE nº 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.” (g.o) (id. 125828650)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, uma vez que foram apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da câmara julgadora e pleiteia novamente a aplicação do tema 335 do STF ao caso.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação do tema 476/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação do tema aplicado.
”

Como se vê, restou devidamente consignado que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu em aplicação ao Tema 476/STF, em vista da não aplicação ao caso concreto, do Tema 335/STF.

Percebe-se, portanto, que o ponto foi devidamente analisado pelo acórdão, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão erro material, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023